Tribunal: TJMT
Processo: 0017026-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017026-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELY DE S DE SOUZA - CPF: 570.999.521-53 (APELADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA E DANOS MORAIS – DÉBITO EXPRESSIVO NA FATURA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO INDEVIDA DE ABASTECIMENTO ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral.

II - Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Especifica e Danos Morais, de no. 0017026-46.2016, ajuizada por
Suely Guedes de Souza
.

O Magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar indevido o débito das faturas de janeiro a março de 2016, determinando o seu cancelamento e revisão das faturas pela média de consumo dos últimos 12 (doze) meses;

b) condenar a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Por consequência, condenou a concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante esclarece que antes da instalação do hidrômetro o consumo era faturado pela classe, ou seja, pela área construída do imóvel, conforme previsto no artigo 56, do Regulamento de Serviços, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá - AMAES.

Fala que em dezembro de 2015, com a instalação do hidrômetro, a fatura passou a ser cobrada pelo consumo medido e lido.

Dessa forma, alega que inexiste qualquer irregularidade na cobrança, uma vez que as faturas foram emitidas de acordo com a quantidade de água consumida pela apelada no período.

Reforça que as cobranças realizadas estão coerentes com o real consumo do serviço, medido e lido por aparelho (hidrômetro) adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO, de modo que a variação de consumo ocorreu por fatores alheios à Concessionária, mas sim, por culpa exclusiva da consumidora.

Ressalta que inexiste dispositivo legal que a obrigue emitir cobrança arrimada em média de consumo.

Destaca que sua responsabilidade de atuação vai da captação da água bruta, tratamento e distribuição da água tratada nas redes e ramais até o hidrômetro, sendo de competência do usuário o ramal interno e toda distribuição interna da água do imóvel.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais; ou, eventualmente, que a condenação extrapatrimonial seja reduzida.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 94436488/ fl. 04)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a parte autora ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Específica e Pedido de Indenização por Danos Morais alegando ser consumidora de água fornecida pela requerida sob a matrícula de n. 277077-6.

Narrou que sempre pagou pelo consumo de água o equivalente a R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), porém, a partir do mês de janeiro de 2016, as leituras feitas pela requerida começaram a apresentar consumo elevado, desproporcional com a realidade de sua residência:

- Jan/2016 – R$ 179,88 (cento e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), com vencimento em 19/02/2016;

- Fev/2016 – R$ 173,69 (cento e setenta e três reais e sessenta e nove centavos), com vencimento em 21/03/2016 e

- Mar/2016 – R$ 280,67 (duzentos e duzentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), com vencimento em 19/04/2016.

Disse que, em 19 de abril de 2016, devido a inadimplência, a Concessionária suspendeu os serviços de abastecimento de água em seu imóvel.

A título de informação, relatou que no imóvel residem somente ela e sua filha e que todas as faturas anteriores estão devidamente pagas.

Falou que, por esses motivos, buscou a tutela jurisdicional, pugnando liminarmente, para que a requerida seja intimada a restabelecer os serviços de fornecimento de água no imóvel; a consignação em pagamento no importe de R$ 163,62 (cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos); e, no mérito, a declaração de inexigibilidade dos débitos questionados, e ainda, a condenação da reclamada pelos danos de ordem morais supostamente vivenciados.

Liminar concedida à id. 94432962.

Em sua defesa a Concessionária rechaçou as argumentações da reclamante alegando que as faturas foram emitidas em conformidade com o real consumo do serviço, medido e lido por aparelho (hidrômetro) adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas as partes manifestaram pela realização de perícia técnica no hidrômetro, bem como, a designação de audiência instrutória para oitiva de testemunhas e depoimentos das partes. (ID. 94432993 e 94432995)

À id 94436450 compareceu aos autos a requerida desistindo da realização da perícia técnica, haja vista o aparelho medidor instalado no imóvel ter sido substituído em junho de 2018.

Designada audiência de instrução e julgamento foi colhido depoimento, tão somente, da testemunha da requerida
“Thais Gabrielle”,
quem
d
isse que:

- Trabalhou na CAB e atualmente trabalha na Águas Cuiabá;

- Antes exercia a função de atendente, no momento trabalha no setor de faturamento;

- A cobrança antes da instalação do hidrômetro era por estimativa – área construída e, após a instalação (dezembro/2015) passou a ser pelo consumo medido e lido;

- Não soube informar porque antes do período impugnado não havia hidrômetro instalado no imóvel e nem se houve proposta de acordo para os débitos em questão;

- Tem conhecimento que fornecimento de água no imóvel encontra-se suspenso, ms, não soube informar o motivo;

- É feita vistoria no hidrômetro e o setor técnico é que verifica a necessidade de substituição;

- Não soube informar o porquê da redução considerável do consumo após a troca do hidrômetro.

Depois de apresentadas as alegações finais, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a Águas Cuiabá S/A busca a reforma da sentença alegando que não cometeu qualquer ilicitude capaz de ensejar reparação por danos de ordem extrapatrimonial, uma vez que o faturamento foi realizado com base no consumo medido e lido por hidrômetro adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Pois bem, da análise dos autos se extrai que, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.

Ora, cabia à Apelante comprovar a legalidade das faturas em questão, mormente porque inexiste prova indene de dúvidas de que a consumidora foi previamente notificada da realização da vistoria no hidrômetro do imóvel, de modo que a suposta ausência de irregularidade no hidrômetro e/ou na sua instalação não pode ser considerada, uma vez que produzida de forma unilateral.

A apelante, como meio de prova de suas alegações, trouxe aos autos “print” de tela do sistema, o que, por si só, não pode ser bastante para comprovar a notificação e o acompanhamento dos trabalhos pela consumidora, de modo a garantir-lhe o direito ao contraditório e a ampla defesa, posto que, inexiste qualquer assinatura exarada por ela. (ID. 94432977)

Em casos parecidos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Ademais, a concessionária prestadora de serviços públicos não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a suspensão no fornecimento de água na unidade consumidora da apelada.

Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

Destaca-se que, a suspensão indevida dos serviços de abastecimento de água já basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6o, da CF e dos arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in re ipsa", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(Ap 90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CORTE - COBRANÇA INDEVIDA - DEVER DE REPARAR - VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE CULPA DO OFENSOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a suspensão indevida do fornecimento de água, bem essencial à vida, merece guarida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Se o valor fixado a título de danos morais está em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes, este deve ser mantido. Respeita-se o valor da reparação quando fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. (Ap 78055/2015, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

Logo, é patente o abalo moral a ser indenizado.

No que diz respeito ao valor da indenização, objeto da irresignação recursal, impende ressaltar que o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade
e da
razoabilidade
na fixação do
quantum
indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 3.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, contudo, deixo de majorar os honorários advocatícios na fase recursal, haja vista a ausência da apresentação das contrarrazões pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021